Tribunal: TJMT
Processo: 0006374-62.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006374-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal e preservou a validade da CDA nº 20131922, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de afastamento da multa administrativa por ausência de motivação no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a validade do título executivo e do processo administrativo sancionador.

4. O acórdão embargado baseou-se na jurisprudência pacífica que reconhece a validade de sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a formalização regular do processo.

5. A ausência da embargante às audiências e o descumprimento de notificações justificaram a penalidade imposta, não se verificando vício que enseje a nulidade do título executivo ou do procedimento administrativo.

6. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses deduzidas no recurso. 2. É inadmissível o uso dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 296995883), que, à unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal N.º 0006374-62.2019.8.11.0041 opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20131922, no valor de R$ 12.110,63 (doze mil cento e dez reais e sessenta e três centavos), referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto ao afastamento das multas administrativas por ausência de motivação no processo administrativo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 302123863), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 296995883), que, à unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal N.º 0006374-62.2019.8.11.0041 opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20131922, no valor de R$ 12.110,63 (doze mil cento e dez reais e sessenta e três centavos), referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o desprovimento do apelo e a manutenção do ato sentencial recorrido, expondo de forma suficiente, clara e precisa os motivos jurídicos pela conclusão adotada.

Ademais, o acórdão embargado fundou-se justamente na identificação de ausência de vícios formais que invalidem o título executivo e o procedimento administrativo que levou a sua formação.

Conforme bem delineado, o acórdão amparou-se em jurisprudência pacificada desta Corte, em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que compõe a cadeia de consumo, não se exigindo a verificação de culpa nem a individualização de conduta.

Destacou-se que a apelante, ora embargante, enquanto fornecedora direta, integra essa cadeia e está sujeita ao poder fiscalizatório do PROCON.

Ademais, constatou-se do procedimento administrativo que a multa aplicada decorreu da ausência da apelante em audiência de conciliação, bem como no desatendimento a notificações para esclarecimentos e apresentação de defesa dentro do prazo regular.

Nesta senda, não se verifica qualquer omissão ou defeito no julgado.

Verifica-se, assim, que a controvérsia foi devidamente examinada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado recorrido. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC.

Nada obstante, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à manifestação do julgador sobre todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios na decisão embargada, que permanece inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025